Tribunal: TJES
Processo: 5014928-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014928-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIANA GONCALVES ANTERO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do filho da agravada, em razão de transtornos comportamentais e dependência química. O agravante sustenta ausência de requisitos para concessão da medida, em especial a inexistência de laudo médico circunstanciado que justifique a internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto nodal do recurso é
definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência determinando a internação compulsória, diante das alegações e provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de prover tratamento adequado e eficaz aos necessitados, como reafirmado pela jurisprudência do STJ.

4
. A Lei nº 8.080/90 (art. 2º, caput, e § 1º) estabelece que o Estado deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a recuperação da saúde.

5. Os laudos médicos apresentados pela parte agravada comprovam a necessidade de internação compulsória do paciente, em conformidade com o art. 6º da Lei nº 10.216/01, considerando a gravidade do quadro clínico e os riscos à vida do paciente e de sua família. As ocorrências policiais anexadas evidenciam comportamento agressivo e risco decorrente da dependência química, reforçando a urgência e necessidade da medida.

6
. Os riscos decorrentes de eventual reversão da medida liminar são significativamente maiores para o paciente do que para o ente público, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde, consagrado pelo art. 196 da Constituição Federal, obriga o Estado a prover tratamento adequado, inclusive internação compulsória, quando demonstrada sua necessidade por laudo médico.

2. A manutenção da internação compulsória justifica-se em razão do risco iminente à saúde e à vida do paciente, bem como à segurança de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º, caput e § 1º; Lei nº 10.216/01, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1657156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/05/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 35149005957, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 06/04/2015; TJES, Agravo de Instrumento nº 12129003120, Rel. Des. Roberto da Fonseca Araújo, j. 26/03/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014928-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIANA GONCALVES ANTERO

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública de Viana
que, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar a internação compulsória do filho da agravada para tratamento de transtornos comportamentais e dependência química.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, dentre eles laudo com indicação de internação compulsória.

Em decisão no ID
10238210
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

A jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.
1

No mesmo caminho, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, verifico que os laudos médicos
apresentados pela parte contrária
, com fulcro no art. 6º, da Lei nº 10.2016/01, apontam cabalmente a necessidade de internação do paciente, tendo em vista a delicada condição de sua saúde.

Verifico, ainda, que foram acostados à exordial os Boletins Unificados n° 53909823 e n° 53909796, sendo possível extrair da ocorrência policial que o paciente apresenta comportamento altamente agressivo em razão da dependência química, inclusive com o cometimento de crimes no âmbito doméstico, o que coloca a sua vida e de sua família em risco.

Esse também foi o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, vejamos:

“
Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. 2. Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 3. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

“
Havendo laudo médico atestando a necessidade de internação, acolhida a manifestação sob os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, atinente a verossimilhança da alegação e acrescido da inexistência do perigo inverso bem como na revogabilidade da medida, impõe-se a internação do paciente até a providência ultimada pelo artigo 6º da lei 10.216/01, conforme dispõe o decreto-lei 891/38. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12129003120, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 05/04/2013)

Por fim
, sopesando os riscos decorrentes da tutela que,
na origem,
determinou
a internação compulsória,
vislumbro
existir
muito mais risco ao
paciente
,
em caso de reversão do provimento liminar,
do que ao
Estado do Espírito Santo
, que sofrerá menor impacto da medida
.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

É
como voto.

1
(RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014928-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: HIGOR BIRAL DA SILVA JÚNIOR

RELATOR
: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator.

Verifica-se que o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação compulsória (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019) diante da ausência de laudo médico circunstanciado que indique expressamente a necessidade de internação compulsória.

Destaco, inicialmente, que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Na hipótese ora analisada, examinando os documentos colacionados aos autos de origem, observo que nos laudos carreados à exordial no id. 49518248 não há indicação médica técnica acerca da necessidade de internação compulsória, inexistindo qualquer esclarecimento se o paciente submeteu-se anteriormente a inexitoso tratamento ambulatorial, bem como quais fundamentos que levaram a solicitação da internação compulsória com urgência.

Para ilustrar a questão, transcrevo o teor dos documentos médicos:

Laudo 1
:

Paciente com história de dependência em substâncias entorpecentes com sintomas e ansiedade e depressão mental.

Laudo 2
:

Paciente em uso abusivo de múltiplas substâncias, de comportamento em risco, descuido da própria higiene, alteração do humor, necessita de avaliação/internação [...]

Depreende-se da transcrição acima que não há indicação médica técnica acerca da necessidade de internação compulsória, tampouco dos históricos de tratamento realizados, ressaindo claro que a medida determinada deve ser concedida em última alternativa, após o esgotamento de outros tratamentos.

A jurisprudência deste E. Tribunal, em atenção ao que dispõe a legislação acima citada, vem se manifestando acerca da imprescindibilidade da apresentação de laudo médico circunstanciado para efetivação da internação compulsória. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES; 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048; Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 25/10/2023).

Desse modo, concluo que deve ser provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão que determinou a internação do agravado.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Vitória/ES, 10/02/2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.